Tribunal: STF
Processo: RHC 168954
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Deferimento do parcelamento do débito fiscal depois da sentença condenatória, mas com data retroativa a período anterior. 3. Pedido de desconstituição da sentença. Impossibilidade. Édito condenatório que não padece de qualquer vício. 4. Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/09, que prevê retroação dos efeitos à data do requerimento, não gera nulidade da sentença, tampouco provoca abolitio criminis. 5. Agravo improvido.